Tribunal: TJSP
Processo: 1502211-13.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pretende-se a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Impossibilidade. No caso, trata-se de acusado que cumpre pena por condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que admitiu, em sede extrajudicial, que as drogas seriam para entrega a terceiro. Em juízo,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pretende-se a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Impossibilidade. No caso, trata-se de acusado que cumpre pena por condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que admitiu, em sede extrajudicial, que as drogas seriam para entrega a terceiro. Em juízo, apesar de ter alterado a versão anteriormente ofertada, o réu admitiu que na fase administrativa teria dito que trazia a droga consigo para quitar uma dívida. Condenação mantida. Dosimetria sem reparos. Sentença mantida. Recurso não provido.